Tribunal: STF
Processo: HC 262413
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.9.2025, por Andrey da Silva Moreira, advogado, em benefício de Yuri Victor da Rocha Nunes, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.030.824, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Com efeito, ‘a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva’ (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 



    3. No caso, embora os fatos investigados remontem ao ano de 2021, a prisão preventiva mantém sua contemporaneidade e necessidade, pois a coação exercida contra a testemunha presencial na execução ainda repercute diretamente na instrução criminal. A dificuldade enfrentada pelo juízo em colher o depoimento da testemunha, que chegou a se esquivar da intimação, somente viabilizada por meio indireto, revela que os efeitos da ameaça não se esgotaram com o tempo, persistindo em prejudicar a colheita de prova essencial ao deslinde da ação penal. Portanto, a prisão cautelar não se apoia apenas em fatos pretéritos, mas se projeta no presente, pois visa resguardar a higidez da instrução e assegurar o resultado útil do processo e a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada. Julgados do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido”.



    2. O impetrante questiona a decisão judicial. Alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos a justificá-la.



    Afirma ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois ela teria sido decretada três anos e onze meses da prática do delito de homicídio qualificado imputado ao paciente, sem a apresentação de fatos novos que justificassem a referida medida constritiva. 



    Ressalta que não haveria se cogitar de risco para a instrução criminal, pois ela estaria encerrada quatro meses antes da decretação da prisão preventiva, e que essa prisão cautelar não teria sido reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.



    Assevera que estaria sobrestado o recurso especial interposto em benefício do paciente contra o acórdão pelo qual provido o recurso em sentido estrito do Ministério Público para decretar a prisão preventiva, o que levaria ao risco de “prolongamento indevido e desproporcional” da constrição cautelar da liberdade.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão da medida liminar para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva de YURI VICTOR DA ROCHA NUNES, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, para que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo (...).



    Requer, por fim, que esta Colenda Corte, após as informações da Autoridade Coatora e parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, conheça e, no mérito, CONCEDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando a liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, com a revogação definitiva da prisão preventiva e sua imediata soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas, se assim entender cabível”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta dos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos que o “paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. O fato delitivo teria ocorrido em 19 de abril de 2021. Segundo relatado na inicial, a denúncia foi oferecida apenas em 19 de abril de 2024, ou seja, três anos após o delito, sem, à época, requerimento de prisão preventiva por parte do Ministério Público. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 13 de outubro de 2024. Posteriormente, em 8 de novembro de 2024, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, com base na conveniência da instrução criminal e na garantia da ordem pública. O pedido foi indeferido pela magistrada de primeiro grau no dia 8/11/2024 (e-STJ fls. 23/24). A audiência de instrução foi realizada em 11 de novembro de 2024, ocasião em que o Ministério Público desistiu da oitiva da única testemunha que supostamente teria presenciado os fatos. Inconformado com o indeferimento da prisão preventiva, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito em 26 de novembro de 2024, cujas razões foram apresentadas em 10 de dezembro de 2024. O recurso foi provido em 24 de março de 2025, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento na existência de possível coação à testemunha presencial e na gravidade do delito imputado”.



    Ao prover o Recurso em Sentido Estrito n. 5292759- 12.2024.8.21.0001, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para decretar a prisão preventiva do paciente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho assentou:



    “(...) Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, em face de decisão do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Porto Alegre, requerendo a prisão preventiva de YURI VICTOR DA ROCHA NUNES. 



    Sem questões prefaciais, pendentes ou cognoscíveis de ofício, examina-se diretamente o mérito recurso. 



    O pedido ministerial foi indeferido com a seguinte fundamentação:



    Em atenção à alegação de que a prisão é necessária para acautelar a ordem pública e por conveniência à instrução criminal, registro que o crime versado no presente feito aconteceu em abril de 2021, ou seja, há mais de 3 (três) anos, e não há qualquer notícia atualizada nos autos de que o réu – que já se encontra recolhido ao sistema prisional por outros feitos – esteja causando abalo à instrução criminal, inexistindo razões, ao menos por ora, para se proferir um decreto constritivo em seu desfavor também neste processo. 



    Cabe registrar que a prisão cautelar tem como fundamento o periculum libertatis, conceito intimamente ligado ao de periculum in mora. No processo penal, tem sempre um sentido de urgência, traduzida na imprescindibilidade de uma reação imediata do Estado frente a uma situação que não pode esperar a eventual imposição da pena privativa de liberdade. 



    O decurso do tempo, sem a demonstração de novos fatos que indiquem, concretamente, a ameaça representada pelo atual status libertatis do acusado, arrefece a urgência que justifica a medida pleiteada pelo Ministério Público. 



    Logo, ausente fato concreto suficiente para fundamentar a excepcional medida de prisão preventiva, em não se vislumbrando, neste momento, gize-se, a existência de abalo à ordem pública ou prejuízo à instrução criminal, é caso de indeferimento do pedido. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão preventiva.



    A acusação indicou a necessidade da prisão cautelar para o resguardo da ordem pública e para garantir a viabilidade da instrução criminal, aduzindo que o réu é membro de facção criminosa e que ele teria coagido a testemunha presencial, companheira da vítima fatal.



    No ponto, muito embora o fato criminoso e a notícia da coação datem do ano de 2021, entendo que subsiste a contemporaneidade do fundamento cautelar, uma vez que a testemunha que teria sido coagida não foi ouvida durante a instrução, pois, ao que tudo indica, tentou se esquivar da intimação judicial, que acabou por ser realizada de forma indireta por meio de aplicativo WhatsApp. 



    A circunstância narrada indica que as ameaças supostamente proferidas pelo denunciado à época do fato criminoso podem estar ainda surtindo efeitos nocivos sobre a instrução criminal, dificultando a colheita de depoimento essencial para o deslinde da presente ação penal, por se tratar de testemunha presencial do fato criminoso. 



    Ademais, o fato de o recorrido já se encontrar recolhido ao sistema prisional por fundamento diverso não inviabiliza a prolação de nova ordem cautelar, pois cada processo deve ser analisado dentro das suas particularidades, observando-se a necessidade das medidas de forma autônoma. A existência, portanto, de outro decreto de prisão por fato e processo diverso não é fator impeditivo da decretação da custódia cautelar por fato e fundamento diverso. 



    Portanto, ponderando a gravidade concreta do fato criminoso, que envolve, em tese, execução vinculada à atuação de facção criminosa, e a existência de possível coação no curso da ação penal, impõe-se a decretação da prisão para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal. 



    Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso para decretar a prisão preventiva do recorrido. Expeça-se de mandado de prisão em desfavor de YURI VICTOR DA ROCHA NUNES nos autos da ação penal de nº 5090591-21.2024.8.21.0001, pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, decorrente de preventiva, com validade até 05/02/2045. Registre-se no BNMP, modalidade do sigilo: restrito”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos do acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Como visto, embora os fatos investigados remontem ao ano de 2021, a prisão preventiva mantém sua contemporaneidade e necessidade, pois a coação exercida contra testemunha presencial da execução ainda repercute diretamente na instrução criminal. A dificuldade enfrentada pelo juízo em colher o depoimento da testemunha, que chegou a se esquivar da intimação, somente viabilizada por meio indireto, revela que os efeitos da ameaça não se esgotaram com o tempo, persistindo em prejudicar a colheita de prova essencial ao deslinde da ação penal. 



    Com efeito, A suposta ausência de contemporaneidade do periculum libertatis não se verifica no caso, pois os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores referem-se a elementos atuais e individualizados, em conformidade com a nova redação do art. 312 do CPP. Em outras palavras, ‘a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva’ (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023). 



    No caso em exame, a prisão cautelar não se apoia apenas em fatos pretéritos, mas se projeta no presente, pois visa resguardar a higidez da instrução, o resultado útil do processo e assegurar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta imputada e da inserção do réu em organização criminosa”.



    5. Pelo que se tem demonstrado nestes autos, não se comprova ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva do paciente.



    Como destacado nas instâncias antecedentes, “embora o fato criminoso e a notícia da coação datem do ano de 2021, (...) subsiste a contemporaneidade do fundamento cautelar, uma vez que a testemunha que teria sido coagida não foi ouvida durante a instrução, pois, ao que tudo indica, tentou se esquivar da intimação judicial, que acabou por ser realizada de forma indireta por meio de aplicativo WhatsApp”. Está demonstrado que as “ameaças supostamente proferidas pelo denunciado à época do fato criminoso podem estar ainda surtindo efeitos nocivos sobre a instrução criminal, dificultando a colheita de depoimento essencial para o deslinde da presente ação penal, por se tratar de testemunha presencial do fato criminoso”. 



    Ademais, a prisão cautelar justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta a ele imputada. O paciente é acusado da prática de homicídio consistente na “execução vinculada à atuação de facção criminosa, e a existência de possível coação no curso da ação penal”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se demonstra, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    7. Com relação às alegação de manutenção desproporcional da prisão preventiva do paciente, em razão do sobrestamento do seu recurso especial, e de ausência de reavaliação da referida prisão cautelar, as matérias não foram analisadas nas instâncias antecedentes, não podendo ser objeto de deliberação no julgamento desta impetração, sob pena de supressão de instância.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora